Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720528-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHAYENE SILVESTRE DUTRA, LUCAS CIQUEIRA DA SILVA APELADO: LUCAS CIQUEIRA DA SILVA, CHAYENE SILVESTRE DUTRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CHAYENE SILVESTRE DUTRA e LUCAS CIQUEIRA DA SILVA para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a possível INTEMPESTIVIDADE do recurso principal, devendo-se considerar a certidão de ID 41402049 e a interposição do recurso no dia 26/8/22 (ID 41402051). Ambas as partes devem se manifestar a respeito, haja vista a presença de recurso adesivo apresentado pelo réu que, em caso de intempestividade, também será atingido. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator